Tribunal: TCU
Processo: 032.122/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1185/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.122/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson José Leite de Almeida (XXX.147.432-XX); Airton Bueno Fernandes (XXX.802.429-XX); Alessandra Giacobbo Brandão (XXX.171.530-XX); Alessandra Rezende de Almeida (XXX.117.130-XX); Alessandro Monteiro de Araujo (XXX.184.665-XX); Alexandre Augusto Mekdec da Silva (XXX.607.652-XX); Ana Carine Alves da Cruz (XXX.483.004-XX); Ana Marita Araujo de Albuquerque (XXX.604.873-XX); Ana Virginia de Carvalho Tauyr (XXX.315.988-XX); Andre Salvador Teixeira (XXX.537.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.